Tribunal: TJPA
Processo: 0002552-63.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002552-63.2017.8.14.0005

APELANTE: JESSE GONCALVES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-Agravo interno interposto contra decisão monocrática
que deu provimento à Apelação do ora Agravado e reformou a
sentença que havia julgado improcedente o pedido.
que anulou sentença proferida em ação de cobrança de adicional de insalubridade ajuizada por servidor público, sob fundamento de cerceamento de defesa, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-
A questão reside em verificar se houve cerceamento de defesa que autorize a anulação da sentença e o retorno dos autos
ao Juízo de origem para que proceda à instrução do feito com a realização de perícia técnica no local onde o apelante exerce suas atividades laborais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-A concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais exige, cumulativamente, previsão legal e comprovação da efetiva exposição a agentes insalubres, conforme dispõe a Lei Estadual nº 5.810/1994 e o Decreto Estadual nº 2.485/1994.

4-O art. 129 da Lei nº 5.810/1994 condiciona a concessão do adicional às regras previstas em lei federal, enquanto o Decreto nº 2.485/1994 estabelece que a caracterização e classificação da insalubridade devem estar amparadas em laudo pericial técnico.

5-
No caso, não se pode olvidar que
na petição inicial do Agravado consta pedido de produção de provas (Id
17705325 - Pág. 8) e, após instado a especificar provas, o Agravado requereu a
realização de prova documental e testemunhal (Id
17705340), tendo o
Juízo a quo indeferido o pedido e julgado improcedente a ação.

6-Contudo,
embora
não tenha havido, de fato, pedido expresso de realização de perícia técnica, diante da alegação de
desvio de função caracterizado com a suposta submissão do Agravado a agentes insalubres, há necessidade de se averiguar se a realização de suposto labor dava-se de fato de forma eventual, para então se for o caso, ser determinada a realização da prova pericial, que poderá ser determinada de ofício pelo Juízo, uma vez que a perícia é uma exigência legal e não uma faculdade do juiz.

7-

Assim, havendo previsão legal, constata-se a necessidade da realização de instrução probatória para apurar se o Agravado desempenhava suas atividades de forma a fazer jus ao adicional pleiteado.

IV. DISPOSITIVO

8-Recurso desprovido.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII, 39, §3º; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 128 e 129; Decreto Estadual nº 2.485/1994, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF,
Decisão Monocrática -
ARE 833216/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02.12.2014; STF, RE 543198/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16.10.2012; TJPA, AC nº 0001922-74.2013.8.14.0028, Rel. Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 18.03.2019; TJPA, AC nº 0000526-62.2013.8.14.0125, Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran, j. 27.08.2018;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 13 de abril de 2026.

E
LVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, diante da decisão monocrática proferida nos autos Apelação Cível (processo nº 0002552-63.2017.8.14.0005 -
PJE
) interposta por
JESSÉ GONÇALVES DA SILVA
em Ação Ordinária de Cobrança de Adicional de Insalubridade, ajuizada pelo ora Agravado.

A decisão agravada teve a seguinte conclusão:

“Desta forma, verifica-se a necessidade do prosseguimento da demanda com a devida instrução processual.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para tornar nula a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que proceda à instrução do feito com a realização de perícia técnica no local onde o apelante exerce suas atividades laborais, nos termos da fundamentação.

(...)”

Em razões recursais, o Agravante informa que
por ocasião da interposição de apelação em que postulou o ora Agravado a nulidade do julgamento diante do julgamento antecipado da lide e dos pedidos de produção probatória, tendo sido acolhido seu pedido por decisão monocrática que determinou o retorno dos atos ao primeiro grau.

Insurge-se o Estado Agravante aduzindo que
a decisão monocrática agravada incorre em equívoco ao reconhecer nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de origem deixou de determinar a realização de prova pericial pleiteada pelo autor.

Alega que não houve qualquer vício processual ou afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Destaca que o magistrado, ao analisar o conjunto probatório já constante dos autos, concluiu que a causa se encontrava madura para julgamento, aplicando corretamente o disposto no art. 355, I, do CPC, segundo o qual é cabível o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Ressalta que o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado é do autor e cabe exclusivamente à parte interessada demonstrar concretamente a pertinência, utilidade e necessidade da perícia técnica, de forma, que a mera alegação genérica de contato com agentes insalubres, desacompanhada de qualquer elemento mínimo de verossimilhança, não justifica a instauração de instrução probatória, tampouco permite falar-se em nulidade.

Alega que
o agravado sequer requereu a produção de prova pericial na petição inicial.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso,
para que haja a cassação da decisão agravada.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a examiná-lo.

Pretende o Agravante a reforma da decisão monocrática que deu provimento à Apelação do ora Agravado e reformou a
sentença que havia julgado improcedente o pedido.

A questão reside em verificar se houve cerceamento de defesa que autorize a anulação da sentença e o retorno dos autos
ao Juízo de origem para que proceda à instrução do feito com a realização de perícia técnica no local onde o apelante exerce suas atividades laborais
.

De acordo com o Agravado, há necessidade de dilação probatória com a realização de perícia,
oitiva de testemunhas
e juntada de contracheques para demonstrar que a existência da exposição do servidor às atividades insalubres.

Como cediço,
são consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, tendo o Adicional de Insalubridade previsão no art. 7º, inciso XXIII, da CF/88, in verbis:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII- adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Posteriormente, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº. 19/1998, o Adicional em questão (artigo 7º, inciso XXIII) não está mais incluído nos direitos estendidos aos servidores públicos, conforme verifica-se do rol contido no §3º do artigo 39:

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

A referida Emenda Constitucional permitiu que cada Ente Federado regulamente, através de legislação específica, as atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, não havendo que se falar em supressão do direito ao recebimento do Adicional de Insalubridade, em observância ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CF/88), conforme destacado em julgados do Supremo Tribunal Federal:

(...) De todo modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que “
A Constituição da República não estabelece qualquer critério ou regra para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis. Aliás, na Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição não há qualquer menção ao pagamento de adicional em razão do exercício de atividades insalubres e o art. 39, § 3º, não inclui no rol de direitos aplicáveis aos servidores públicos civis o art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República
” (Decisão Monocrática - ARE 833216 / PB, Relator Min. ROBERTO BARROSO, publicado em 02/12/2014 - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSO DE TAL VANTAGEM PELA EC Nº 19/98. POSSIBILIDADE DE PREVISO POR LEGISLAÇO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal
. (RE 543198 / RJ, Relator Min. DIAS TOFFOLI, publicado em 16/10/2012 - grifei)

Assim, o pagamento do Adicional Insalubridade pressupõe a comprovação da prestação de serviço insalubre, bem como, a existência de previsão legal com a regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos.

No âmbito Estadual, a Lei nº 5.810/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, estabelece:

Art. 128 - Ao servidor serão concedidos adicionais:

I - pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas;

II - pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada;

III - por tempo de serviço.

Art. 129 - O adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido

na forma prevista em lei federal.

Parágrafo Único - Os adicionais de insalubridade, periculosidade, ou pelo exercício em condições penosas são inacumuláveis e o seu pagamento cessará com a eliminação das causas geradoras, não se incorporando ao vencimento, sob nenhum fundamento.

Por sua vez, os Decreto Estadual nº 2.485/ 1994 disciplina a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade previstos no art.129 da lei nº 5.810/94, senão vejamos:

Art.1º - Os servidores públicos civis do Estado, de suas autarquias e fundações públicas, perceberão adicionais de insalubridade e periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais:

I o adicional de insalubridade será calculado à base de 5%, 10% e 20% sobre o vencimento base do cargo efetivo, correspondente aos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente, de acordo com laudo pericial da comissão permanente de que trata o parágrafo único do artigo 2º deste Decreto.

II o adicional de periculosidade será de 10%, calculado sobre o vencimento base do cargo efetivo.

Parágrafo Único A gratificação por trabalhos com Raio-X ou substâncias radioativas será de 10%, calculado sobre o vencimento do cargo efetivo.

No caso,
embora
não tenha havido, de fato, pedido expresso de realização de perícia técnica, não se pode olvidar que
na petição inicial do Agravado consta pedido de produção de provas (Id
17705325 - Pág. 8) e, após instado a especificar provas, o Agravado requereu a
realização de prova documental e testemunhal (Id
17705340), tendo o
Juízo a quo indeferido o pedido e julgado improcedente a ação.

Contudo, diante da alegação de
desvio de função caracterizado com a suposta submissão do Agravado a agentes insalubres, há necessidade de se averiguar se a realização de suposto labor dava-se de fato de forma eventual, para então se for o caso, ser determinada a realização da prova pericial, que poderá ser determinada de ofício pelo Juízo, uma vez que a perícia é uma exigência legal e não uma faculdade do juiz.

Assim, havendo previsão legal, constata-se a necessidade da realização de instrução probatória para apurar se o Agravado desempenhava suas atividades de forma a fazer jus ao adicional pleiteado.

Com efeito, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que reconheceu a nulidade da sentença por ausência da determinação de instrução probatória.

A jurisprudência corrobora esse entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO LEGAL NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LAUDO PERICIAL NÃO É CAPAZ DE AUFERIR SOBRE O DIREITO DE TODO O PERÍODO PRETENDIDO, TAMPOUCO SOBRE O NOVO LOCAL DE TRABALHO. IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA ADEQUADA PARA CONCEDER OU NÃO O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Somente se poderá dispensar o reexame necessário, com fundamento no § 2º do art. 475 do CPC, caso a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, ou caso ela se refira a direito, de valor certo que não supere aquele montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Preliminar de ofício acolhida; II- O adicional de insalubridade é uma garantia prevista no art. 7º, XXIII da Constituição Federal, de caráter temporário, concedida ao servidor no caso de trabalhar habitualmente ou permanentemente em condições insalubres. III- As legislações que regem a matéria regulam que somente é possível a concessão do adicional de insalubridade após avaliação de perícia técnica realizada no local de trabalho. IV- No caso em tela, foi realizada Perícia Técnica, a qual concluiu pela não percepção do adicional de insalubridade pelos servidores, entretanto, é imperioso ressaltar que a perícia foi realizada in loco, em 2010, no Posto de Fiscalização Agropecuária Rio Tocantins, local em que o recorrido permaneceu lotado de julho de 2008 até 31 de março de 2013. A partir de 2013 o recorrido sofreu nova lotação, passando a exercer a atividade na Unidade Local de Sanidade Agropecuária de Itupiranga. V- Há indícios nos autos que até 2010 o apelado, de fato, não fazia jus ao pagamento do adicional de insalubridade, e em relação aos períodos posteriores, não é possível chegar a uma determinada conclusão, em razão da ausência de perícia técnica tanto em relação ao período seguinte, quanto em relação ao novo local que o recorrido passou a exercer sua atividade (Unidade Local de Sanidade Agropecuária de Itupiranga).
VI- O laudo acostado nos autos não é capaz de aferir sobre as condições insalubres nos períodos após 2010, tampouco do novo local de trabalho.

Outrossim, a medida que se impõe é a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para que haja uma instrução probatória mais adequada sobre todo o período não atingido pela prescrição quinquenal. Além disso, deve ser verificado se o Apelado ainda se encontra desenvolvendo suas atividades na Unidade Local de Sanidade Agropecuária de Itupiranga e em caso positivo, seja designada a realização de perícia no referido setor.
VI- Recurso conhecido e parcialmente provido, para alterar a fixação dos honorários advocatícios e para anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para realização da instrução processual e realização de perícia. VII- Reexame necessário, retorno dos autos ao juízo a quo. (TJ-PA - AC: 00019227420138140028 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 18/03/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 20/03/2019) Grifei

EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADEPARÁ.
PREVISÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO RJU, ART. 129. REQUERIMENTO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DO CONTATO DO APELANTE COM SUBSTANCIAS TÓXICAS E ANIMAIS DOENTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
. PRELIMINAR ACOLHIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. ABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. 1 ? No que tange à necessidade de perícia técnica para aferir a insalubridade, a regra é a sua imprescindibilidade para a concessão do correspondente adicional. 2 - De acordo com art. 5º, inciso LV da CF/88, a todos os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 3 ? A prova pericial pode definir se a atividade exercida pelo autor/apelante é realmente insalubre, bem como o possível graud e insalubridade. 4 ? O julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial requerida pela parte para a constatação da natureza insalubre de suas atividades configura cerceamento de defesa. Preliminar acolhida. 5 ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para anular a sentença de 1º grau, determinando o retorno do feito ao Juízo de origem para prosseguimento do processo para fins de instrução probatória, nos termos da fundamentação. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AC: 00005266220138140125 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/08/2018 - grifei)

O Ministério Público em seu precer, assim se manifestou:

“No entender do Ministério Público, com as venias das posições em contrário, para o deslinde do presente caso é IMPRESCINDÍVEL QUE HAJA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, na medida em que, a compulsão da Sentença recorrida demonstra que o Juízo a quo acabou por ingressar efetivamente no mérito da demanda, analisando diversos fatos que não foram objeto de prova, requerida pela parte.

A bem da verdade, em razão do efeito devolutivo do presente recurso, cabe, neste grau superior de jurisdição, analisar se há ou não necessidade de dilação probatória, eis que o juízo a quo, repita-se, efetivamente ingressou no mérito da demanda.

Assim, cotejando os diversos argumentos fáticos erguidos pelas partes em suas petições, entende o Parquet ser imprescindível neste caso o deferimento de produção de provas, requerido pelo Autor/Apelado desde a sua petição inicial, não sendo o caso de julgamento antecipado de mérito. Neste sentido está alinhada a jurisprudência do STJ, intérprete máximo da legislação federal. Anote-se: (...)”

Desta forma, verifica-se a necessidade do prosseguimento da demanda com a devida instrução processual.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/04/2026